Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728009-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA AMELIA RODRIGUES D E S P A C H O Justifique o agravante o cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator